Tribunal: TJDFT
Processo: 0043040-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0043040-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA ANTONIALLI ARENA LARA RESENDE, MAGDA DE MOURA LARA RESENDE, MONICA DE MOURA LARA RESENDE, SUSANA DE MOURA LARA RESENDE LEEUWENBERG, TOMAS DE MOURA LARA RESENDE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, KIRTON BANK S.A D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca da petição de ID 55266972. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora